Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, pois ausente o interesse recursal. Ainda, não se conhece do pedido de exclusão da fração de aumento pela continuidade delitiva, pois sequer o referido instituto foi aplicado no caso, de modo que o pleito é infundado e alheio a hipótese.
II - O fato de o apelante exercer o comércio ilícito de forma organizada e estruturada, utilizando máquina de cartão de crédito e negociando a venda com o emprego de aplicativo de troca de mensagens, justifica a exasperação da pena-base, com o exame negativo da culpabilidade. Ademais, reforça a reprovabilidade e censurabilidade da conduta, o fato de o mercado espúrio ser praticado há algum tempo, estabilizando a atividade ilícita de forma contínua e planejada.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
IV - Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando o agente é primário, não possui antecedentes e não há prova de que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
V - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
VIII - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.